Tribunal: TJSP
Processo: 1040279-33.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ÁGUA E ESGOTO – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgadas improcedentes – Elevação do consumo em decorrência de defeito na medição ou de vazamento na rede de responsabilidade da fornecedora da água não demonstrados – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios a R$ 2.000,00 – Recurso não provido.